Tribunal: STF
Processo: RE 1553160
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MUNICÍPIO DE DIAMANTINA – EXECUÇÃO FISCAL – VALOR REPUTADO ÍNFIMO – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – CABIMENTO – PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 1.355.208/SC – TEMA N.º 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.



    - Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, “é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado” (Recurso Extraordinário n.º 1.355.208/SC – Tema n.º 1.184).



    - O julgamento do paradigma de repercussão geral autoriza a aplicação imediata das teses firmadas às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do seu trânsito em julgado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, I e 30, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5.º, inciso XXXV, da Constituição da República de 1988, garante o acesso ao Poder Judiciário a todo aquele que alegar violação a direito, independentemente da busca pela via administrativa, salvo nas hipóteses legalmente previstas.



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.355.208/SC (Tema n.º 1.184), realizado no dia 19.12.2023, fixou a seguinte tese, em sede de repercussão geral:



    “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.



    2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.



    3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.” – Destaques não originais. [...]



    O Conselho Nacional de Justiça – CNJ, ao instituir medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do Tema n.º 1.184, pelo Supremo Tribunal Federa, editou a Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024 – aplicável inclusive aos processos em curso – que assim dispõe: [...]



    No caso em tela, da análise da Certidão de Dívida Ativa – CDA juntada aos autos (evento n.º 2), verifica-se que o crédito tributário executado, ao tempo do ajuizamento da ação, totalizava a ínfima quantia de R$ 3.634.74 (três mil seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e quatro centavos), valor este inferior àquele estabelecido na Resolução n.º 547/2024, pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ.



    O acordo firmado administrativamente foi, ainda, descumprido pelo Executado, como noticiado pelo Apelante (evento nº 33), inexistindo qualquer constrição ou penhora efetiva de bens suficientes à satisfação do crédito.



    Nesse contexto, tem-se como legítima a extinção da execução fiscal, em razão de seu baixo valor, pois verificada a ausência de interesse processual no prosseguimento do feito executivo.



    Registre-se, por relevante, que o Apelante, embora devidamente intimado para demonstrar a adoção de meios extrajudiciais para recebimento do crédito (evento n.º 37), deixou de apresentar qualquer elemento ou prova de que tenha, de fato, se valido de outras alternativas para satisfação do tributo, não havendo, inclusive, qualquer requerimento de suspensão do processo.



    Inexiste, de outro lado, qualquer comprovação de conciliação, da adoção de solução administrativa, ou até mesmo do protesto do título, de modo que não se tem, como demonstrada, a inadequação dessas medidas.



    Nem se sustente, ainda, que a simples menção ao Memorando n.º 2/2024 (evento n.º 40), expedido pela Gerência de Dívida Ativa de Diamantina, seria capaz de comprovar a adoção das medidas administrativas sugeridas na Resolução n.º 547/2024 do CNJ.



    Esse documento é apresentado, frise-se, de maneira genérica pelo Município de Diamantina, em todas as execuções fiscais por ele propostas, sem qualquer indicação das medidas adotadas em cada caso concreto, não havendo, ainda, nenhuma especificação em relação a cada devedor que figura no polo passivo dessas demandas.



    Com efeito, não demonstradas as tentativas na prévia adoção de providências administrativas para garantia do crédito tributário, concluise pela inviabilidade da execução fiscal objeto dos presentes autos, em atenção ao princípio constitucional da eficiência administrativa.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente